Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700438-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: LUCAS BARROS BRITO D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID no 55238153, uma vez que a apresentação de garantia ofertada pelo agravante deve ser apreciada pelo Juízo singular. Aguarde-se o transcurso do prazo para oferecimento das contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator